Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. REAJUSTE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO. COMPATIBILIDADE COM OS ORÇAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar a parte requerente o valor de R$ 17.556,00 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e seis reais), a título de reparação pelos prejuízos materiais causados.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a ausência de um terceiro orçamento para a fixação do valor da indenização por danos materiais, o que comprometeria a justa apuração do valor devido; o excesso na condenação por danos materiais, que ultrapassa o valor de mercado do veículo, conforme a Tabela Fipe; e a ausência de provas suficientes para a configuração dos danos morais, já que o acidente não causou abalo psicológico ou qualquer outro sofrimento extrapatrimonial significativo. Requer que a condenação seja ajustada para refletir a reparação justa e proporcional, incluindo a revisão do valor dos danos materiais e a exclusão dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar a correção do valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incontroverso o evento danoso, qual seja, o abalroamento traseiro entre o veículo de propriedade do recorrente e o automóvel que pertence ao recorrido, comprovado mediante fotos (ID 66682202 e 66682713) e Boletim de Ocorrência Policial (ID 66682204). Além disso, também não se discute o nexo de causalidade e a culpa da parte recorrente, a qual deverá ser responsabilizada a obrigação de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. No que se refere ao valor da indenização a ser pago pela parte recorrente, a reparação deve ser determinada em face do efetivo prejuízo sofrido, considerando-se a extensão do dano, em atenção ao artigo 944 do Código Civil.
6. A parte recorrida apresentou orçamentos para o veículo, com valores que variam entre R$ 15.000,00 e R$ 17.556,00. Ademais, em consulta a Tabela FIPE, verifica que atualmente o modelo do veículo tem valor de mercado de R$ 16.178,00.
7. Nesse contexto, assiste parcial razão ao recorrente, uma vez que o Juízo de origem fixou indenização, com fundamento apenas no orçamento de maior valor, que excede o valor de mercado do bem apresentado pela Tabela FIPE, que serve como medida de referência razoável e proporcional ao dano material, estando aproximadamente na média entre os orçamentos apresentados, e em conformidade com os princípios da justiça e equidade, conforme disposto no art. 6o da Lei 9.099/95.
8. No caso, determinar a condenação no valor integral do maior orçamento apresentado implicaria em enriquecimento ilícito da parte recorrida. Nesse sentido, deve-se reduzir o valor da indenização ao preço de mercado do veículo. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 932657 e 1096054.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização, a título de danos materiais, para R$ 16.178,00 (dezesseis mil, cento e setenta e oito reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da colisão (24/9/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei 9.099/95, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1096054, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 10.05.2018; Acórdão n. 932657, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 06.04.2016, publicado no DJE: 11.04.2016.